Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726154-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAMILA DE FREITAS FERREIRA SOUZA, HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA, IVO JACO DE SOUZA, IVO JACO DE SOUZA JUNIOR, LAURA LEUZINA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0006970-73.2016.8.07.0005, manejada pelo Agravante em desfavor de CAMILA DE FREITAS FERREIRA SOUZA E OUTROS, ora Agravados, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens via sistema RENAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Indefiro o pedido de ID 94510240, uma vez que a pesquisa no referido sistema foi realizada e o resultado restou infrutífero. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 32987074.” Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e frisa que a última pesquisa realizada por meio do sistema RENAJUD ocorreu há mais de 2 (dois) anos. Argumenta que, assim, “afigura-se legítima a renovação da diligência, uma vez que decorrido o prazo de mais de 2 (dois) anos da consulta realizada, é possível que se encontrem bens do Agravado para saldar o débito exequendo e, em última análise, promover a agilidade à atividade jurisdicional.” (Num. 28151847 - Pág. 5). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para que seja “reformada a decisão agravada a fim de que seja deferida a pesquisa de bens via sistema RENAJUD, em nome dos Agravados.” (Num. 28151847 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 28151848 e 28151849). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0006970-73.2016.8.07.0005, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens via sistema RENAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, nem mesmo se alega a eventual modificação da situação econômica dos Executados. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1284389, 07157451220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador